Tribunal: TJDFT
Processo: 0753864-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO. AUTONOMIA DA AÇÃO DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE JULGOU O DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA TERRITORIALIDADE. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama (suscitante) e o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama (suscitado), relacionado à definição da competência para processamento de ação de partilha de bens ajuizada após a homologação de divórcio.
2.O divórcio foi homologado pela 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, mas não abrangeu pedido de partilha de bens, sendo esta posteriormente demandada em ação autônoma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a ação de partilha, posterior à homologação do divórcio, deve tramitar no juízo que julgou o divórcio, por força de prevenção, ou se deve ser processada no juízo em que foi distribuída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há conexão ou continência entre as ações de divórcio e de partilha, conforme previsto no art. 55, § 1o, do CPC e na Súmula 235 do STJ, já que a primeira foi julgada e transitada em julgado.
5. A ação de partilha constitui demanda autônoma e não está vinculada ao juízo do divórcio, sendo irrelevante, no caso, o critério de prevenção.
6. Nos termos da Súmula 33/STJ e do art. 43 do CPC, a competência foi corretamente fixada no momento da distribuição, pelo critério territorial, sem que seja possível ao juízo declinar de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E ACOLHIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE O JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GAMA.
Tese de julgamento:“1. A ação de partilha de bens posterior à homologação de divórcio constitui demanda autônoma, não sujeita à prevenção do juízo que julgou o divórcio. 2. A competência para processamento da ação de partilha deve ser fixada pelo critério da territorialidade, respeitando o art. 43 do CPC e a Súmula 33/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Súmulas 33 e 235; CPC, arts. 286, caput e inciso I, 55, § 1o, 43 e 64.
Jurisprudência relevante citada: TJDF: Acórdão 1766451, 0725435-60.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2023, publicado no DJe: 17/10/2023; Acórdão 1805173, 0745451-35.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2024, publicado no DJe: 02/02/2024.